Tribunal: STF
Processo: HC 220239
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano Campos Faria opôs agravo interno (eDoc 18) em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus.



    Sustenta, em síntese, que o ato coator impugnado nesta impetração é o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Pretende, desse modo, o conhecimento da impetração.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do agravo, assim ementado:



    Habeas corpus. Não conhecimento. Embargos de declaração e agravo interno. O princípio da unirrecorribilidade impossibilita a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvadas as exceções legalmente previstas. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o agravo interno.



    Isso porque, em momento anterior à interposição deste recurso, a parte agravante opôs embargos de declaração (eDoc 16) em face da mesma decisão ora questionada nesta sede recursal.



    Observo que esta Suprema Corte consagrou seu entendimento que a interposição cumulativa de recursos em face da mesma decisão fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal (HC 148.325-ED AgR, ministro Celso de Mello; HC 172.608 ED, ministro Ricardo Lewandowski):



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator